Tribunal: TJDFT
Processo: 0732309-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732309-52.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMANDA VILELA CORTES NOGUEIRA, AMERICA MARQUES CORTES, VANILDA RESENDE PINTO EMBARGADO: VANILDA RESENDE PINTO, AMANDA VILELA CORTES NOGUEIRA, AMERICA MARQUES CORTES D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 74139484. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator